Tribunal: TJES
Processo: 5003953-54.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2022-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003953-54.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA CRISTINA DA FONSECA AFONSO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003953-54.2020.8.08.0011

RECTE.: BANCO BMG S/A

RECDO.: MARIA CRISTINA DA FONSECA AFONSO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. SOLICITAÇÃO DE DESBLOQUEIO E UTILIZAÇÃO PELO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Tese da Autora: A parte autora sustenta que desde o ano de 2017 vem sofrendo descontos pelo requerido sem saber, ao certo, do que se trata, já realizando o pagamento da importância de R$ 27.707,65 (vinte e sete mil, setecentos e sete reais e sessenta e cinco centavos). Ingressou com a presente demanda buscando a restituição dos valores pagos, além de danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Apresentou contrarrazões no id. 7085829. 2. Tese do Requerido: Informa que a autora celebrou contrato de cartão de crédito em 30/01/2017, com autorização expressa para RMC em seu benefício previdenciário, afastando qualquer tipo de vício de consentimento. Em sede recursal, reitera os termos da defesa e informa que a autora realizou três saques, bem como utilizou o cartão para compras, sendo o caso de se rejeitar a integralidade dos pedidos contidos na inicial. 3. Sentença: “Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC7, para CONDENAR o réu a promover a cessação em definitivo dos respectivos descontos em margem consignável dos rendimentos laborais da consumidora, como dos autos consta, sob pena de pagamento, por ora, de multa de R$ 100,00 por cada novo desconto até o limite de R$ 5.000,00”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso apresentado pelo recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Inicialmente, o recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao seu Recurso, todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. A questão em análise exsurge de relação de consumo, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo a recorrente a fornecedora e a recorrida a consumidora. A responsabilização no CDC é objetiva, de modo que basta a existência de nexo causal entre a conduta do agente e os danos perpetrados pelo consumidor. O caso em questão trata de prática potencialmente abusiva, notória da instituição ré/recorrida, ao confundir contrato de cartão de crédito com a modalidade de crédito consignado, em que o consumidor, geralmente em condição de vulnerabilidade e/ou hipossuficiência, acredita que haverá desconto gradual em sua conta, pagando parcelas limitadas, até o adimplemento total da dívida originada, mas isto nunca ocorre em razão de retroalimentação dos juros a partir de pagamento mínimo. Todavia, esta abusividade não é dotada de caráter absoluto, vez que a modalidade é em tese legal, de forma que a irregularidade se fundamentaria na indução do consumidor a erro quanto à modalidade de contratação e suas consequências jurídicas, que fica sem possibilidade de resposta até perceber que o valor pago alcança quantias muito elevadas, e não na completa impossibilidade de realização do negócio nestes moldes. Dito isso, no caso concreto é possível se verificar que a autora realizou três saques, no valor total de R$ 12.120,69 (doze mil, cento e vinte reais e sessenta e nove centavos), id. 6806078 bem como utilizou o cartão recebido para realizar compras (id. 6806078). Estas características desconfiguram, no caso concreto, a abusividade do contrato, pois se a autora sabia que se tratava de cartão de crédito e inclusive realizou compra com ele, sendo presumível que seguiria as regras desta modalidade e não apenas do consignado comum. Por estas razões, entendo que não há como reconhecer qualquer responsabilidade ao recorrente, considerando que a recorrida estava em condições de anuir com o contrato, cumprido o dever de informação e, portanto, inexiste vício de consentimento que inviabilize o negócio jurídico, de forma que deve ser respeitado o pacta sunt servanda. Assim, entendo que a r. sentença de piso deve ser reformada. 5. Dispositivo: Por tais razões, CONHEÇO do recurso interposto pelo recorrente, DANDO-LHE PROVIMENTO para julgar improcedente todos os pedidos autorais, revogando ainda a tutela deferida no id. 5322248. Sem custas ou honorários em relação ao recurso, face ao seu provimento. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.